Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por PEDRO DOS SANTOS CARNEIRO (apelante/autor), contra a sentença de ID 60820506 proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP (apelados/réus), que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em suas razões (ID 60820518) o autor, ora apelante, alega que foi considerado inapto na avaliação psicológica a qual foi submetido no certame para provimento no cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Preliminarmente, alega que houve cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado ao apelante indicar as provas que pretendia produzir nos autos. Afirma que "o artigo 62 da Lei Distrital no. 4.949/12, que trata a respeito do exame psicotécnico em concursos públicos, dispõe que: “O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas” (ID 60820518 - página 20) Sustenta que a avaliação psicológica a que foi submetido foi assinada por apenas um psicólogo. Defende que "compulsando detidamente os critérios psicológicos para investidura no cargo, previstos no item 15.15 do edital e supramencionado nos fatos, tem-se que todas as habilidades e características foram expostas de forma genérica e subjetiva. Com isso, é possível verificar, que não tem-se critérios objetivos expostos no edital, pois, não constam os exames a serem aplicados, tampouco o perfil profissiográfico exigido pela banca para investidura no cargo, sendo portanto de cunho sigiloso.” (ID 60820518 – página 22) Alega que o edital não descreve os possíveis exames que poderiam ser aplicados, o que viola a objetividade que é esperada da avaliação psicológica e impossibilita ao candidato exercer o contraditório de forma efetiva, contra eventual resultado desfavorável no exame. Assevera que “a banca violou o princípio da vinculação ao edital, visto que trouxe expressamente no edital a característica “RESISTÊNCIA À FRUSTRAÇÃO”, e avaliou os candidatos no edital nesse quesito com base na “ALTIVEZ” do BFP, sendo que as duas características não são similares.” (ID 60820518 - página 28). Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja submetido a nova avaliação psicológica, bem como seja assegurada a nomeação e posse em caso de aprovação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença, confirmando a antecipação de tutela. Preparo (ID 60820525). Contrarrazões apresentada pelo apelado, INSTITUTO AOCP (ID 60820530). É o relatório necessário ao momento processual. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais extrínsecos, recebo a apelação. No caso de concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário incorre na possibilidade de controle judicial dos atos praticados no certame, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos No que tange estritamente ao pleito de antecipação da tutela recursal (artigo 932, inciso II, o Código de Processo Civil), nos limites deste exame prefacial, identifico a suficiência da probabilidade do direito e do risco da demora necessários ao seu alcance. Isso porque, nos termos do artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012, o exame psicotécnico deve ser realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Nesse sentido, em processos idênticos ao dos autos, já decidiu esta Corte de Justiça, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. EXIGÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE TRÊS ESPECIALISTAS. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE POR BANCA DIVERSA. DESCUMPRIMENTO. 1. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos ao concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão na legislação, especialmente no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital no 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital no 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação estão estabelecidos no edital de abertura (Edital no 001/2022), em conformidade com as Resoluções no 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia. 2. No entanto, verificou-se que o laudo psicológico que considerou o autor inapto para o cargo de Policial Penal foi assinado por apenas um psicólogo, desrespeitando a exigência legal de uma banca examinadora composta por, no mínimo, três especialistas. Tal conduta configura ilegalidade, conforme disposto no art. 62 da Lei Distrital no. 4.949/2012. 3. Além disso, constatou-se que o recurso administrativo não foi analisado por banca diversa, como estabelecido no § 2o do art. 63 da Lei no 4.949/2012. A resposta ao recurso apenas fez referência ao instituto organizador do certame, sem qualquer assinatura de especialista. 4. Diante de flagrante ilegalidade do ato impugnado, impõe-se a anulação e a realização de nova avaliação psicológica. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1829529, 07044371720238070018, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CARREIRA DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LAUDO PSICOLÓGICO ASSINADO POR UM ÚNICO PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. ATO DESCLASSIFICATÓRIO. NULIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula Vinculante 44 determina que "só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público". No mesmo sentido, a Súmula 20 deste Tribunal de Justiça estabelece que "a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo". 2. O art. 4°, parágrafo único, III, da Lei Distrital 3.669/2005, prevê exame psicotécnico para ingresso na carreira de atividades penitenciárias no quadro de pessoal do Distrito Federal. 3. O Edital 1/2022 define que o concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal deve ser realizado em cinco etapas, com a 3a etapa destinada à avaliação psicológica dos candidatos. 4. O acervo probatório não deixa dúvidas sobre a legalidade, em tese, do exame psicotécnico, já que há previsão legal e editalícia. Todavia, não há segurança quanto à lisura do certame no que diz respeito aos procedimentos adotados para aplicação, avaliação e reanálise (pela via recursal) da avaliação psicológica da apelada, especialmente quando se comparam as alegações do Instituto AOCP com os documentos emitidos e assinados pelo próprio instituto. 5. O laudo psicológico utilizado para reprovar a candidata traz a assinatura de um único psicólogo, o que viola o artigo 62 da Lei Distrital 4.949/2012. Assim, o ato desclassificatório é ilegal e deve ser declarado nulo pelo Poder Judiciário. 6. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. (Acórdão 1832119, 07042709720238070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DF ACOLHIDA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ASSINATURA DE UM PSICÓLOGO. ILEGALIDADE. EXIGÊNCIA LEGAL DE BANCA COMPOSTA POR TRÊS EXAMINADORES. ART. 62 DA LEI DISTRITAL N.o 4.949/2012. RESPOSTA AO RECURSO SEM ASSINATURA. IMPOSSIBILIDADE DE SABER SE O RESPONSÁVEL PELO TESTE PARTICIPOU DO JULGAMENTO DO RECURSO. NULIDADE. CONTINUAÇÃO NO CERTAME. POSSIBILIDADE. LIMINAR DEFERIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DF e ao DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP que o eliminou do concurso público (exame psicotécnico) destinado ao ingresso no cargo de Policial Penal da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal. 2. Quanto à preliminar de inadequação da via eleita, os documentos constantes dos autos foram suficientes para aferir eventual existência de direito líquido e certo do Impetrante, é tanto que foi deferido a liminar pleiteada. Não havendo se falar em produção de provas. Assim, rejeito a preliminar aventada. 3. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Economia do DF, suscitada pelo Distrito Federal, no caso dos autos, consultando o Edital n.o 001/2022, extrai-se que, apesar de o Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal ser o responsável por tornar pública a realização do Concurso Público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, há expressa disposição, no item 1.1, que "o Concurso Público, a que se refere o presente Edital, será executado pelo Instituto AOCP". Acolhida a preliminar. 4. De acordo com a Lei Distrital n.o 4.949/2012, que estabelece as normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, a banca examinadora deverá ser composta por no mínimo três especialistas. 5. O laudo psicológico que considerou o impetrante como inapto para exercer a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, o que, a princípio, não atende à exigência legal. Além disso, a resposta ao recurso não está assinada, não se podendo concluir que o mesmo psicólogo responsável pelo teste participou do julgamento do recurso. 6. Mandado de segurança conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. SEGURANÇA CONCEDIDA. (Acórdão 1793210, 07200053020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Na hipótese, o laudo psicológico que considerou o candidato inapto veio assinado unicamente pelo psicólogo Jorge Manoel Mendes Cardoso (ID 60820465), fato que denota a probabilidade do direito do apelante com relação a eventual ilegalidade do ato administrativo de eliminação. Ainda, o risco da demora é ponto evidente na medida em que sua eliminação do concurso afastam as pretensões de prosseguimento na próxima fase de maneira controvertida quanto ao filtro de legalidade do ato de exclusão praticado pela banca examinadora. Por fim, julgo prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação formulado na petição de ID 60820529. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a realização de nova avaliação psicológica, lastreada em critérios objetivos e observado o artigo 62 da Lei Distrital no. 4.949/12, com a consequente continuação do apelante nas próximas fases do concurso em caso de aprovação na avaliação psicológica. Confiro à presente decisão força de mandado. Após, retornem-me os autos conclusos para julgamento do mérito dos recursos de apelação. Publique-se. Intimem-se.